Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-25.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
II – PRELIMINARES. II.1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGADO COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA EM MOMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR REJEITADA. II.3 – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONTROVERTIDAS. ART. 330, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
III – REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. ANÁLISE DO RISCO CONCRETO DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESVANTAGEM EXCESSIVA AO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO N. 27. MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA. SENTENÇA REFORMADA.
IV – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a revisão dos juros remuneratórios pactuados nos contratos de empréstimo pessoal firmados entre a instituição financeira apelante e o consumidor apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: a) a existência de nulidade da sentença por vício de fundamentação e cerceamento de defesa; b) a inépcia da petição inicial; e c) a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF.
4. Não ocorre cerceamento de defesa quando a parte não se vale do momento oportuno para postular a produção da prova pretendida, deixando, portanto, precluir o direito à realização da prova pericial. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas.
5. O autor indicou expressamente na petição inicial as cláusulas contratuais que pretende ver revisadas, não havendo que se falar em descumprimento do comando inserto no art. 330, § 2o, do CPC. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
6. A relação contratual entre as partes é regida pelo CDC, conforme arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90 e Súmula 297 do STJ.
7. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, conforme Súmulas 596 e 382 do STJ.
8. Segundo tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 27), admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que comprovada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC), à luz das peculiaridades do caso concreto.
9. Na hipótese, a natureza de empréstimo pessoal não consignado, com pagamento em conta corrente, o baixo valor mutuado, a ausência de garantias em caso de inadimplemento, a reduzida capacidade financeira do contratante e o seu histórico de endividamento são circunstâncias que revelam acentuado risco assumido pela instituição financeira na concessão do crédito. Assim, a taxa de juros pactuada nos contratos, embora superior à média de mercado, revela-se compatível com o risco concreto da operação, não se verificando abusividade que implique em desvantagem exagerada ao consumidor. Precedentes.
10. Ausente comprovação de abusividade das taxas de juros remuneratórios, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), de modo que manutenção das cláusulas contratuais, nos exatos termos em que pactuadas, é medida que se impõe. Sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC, art. 330, § 2o; art. 489, § 1o, V e VI. Lei 8.078/90, art. 2o; art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. STJ, Súmula 596. STJ, Súmula 382. STJ, REsp n. 1.112.879/PR, Rel(a): Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, p. 19/5/2010 (Tema Repetitivo 27). STJ, REsp n. 2.009.614/SC, Rel(a): Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 30/9/2022. TJDFT, APC 0721925-93.2024.8.07.0003, Rel(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 01/08/2025.